Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725881-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LICIA VITORIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Licia Vitória da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0721066-54.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 127643749). 2. A agravante não providenciou o preparo, sob o argumento de que o sistema do Tribunal estava inoperante (ID no 37950808). 3. Apesar de constar determinação para que a agravante providenciasse o preparo em 48 horas após a retomada do expediente forense (ID no 37955224, pág. 3), para evitar alegação de nulidade ou de prejuízo processual, intime-se novamente, Licia Vitória da Silva, para regularizar o preparo em 48 horas, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO